Tribunal: TJMT
Processo: 0010621-65.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0010621-65.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEAN MARCOS NOLASCO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - CÁCERES (APELADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0010621-65.2017.8.11.0006 – Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres - MT.

APELANTE: JEAN MARCOS NOLASCO.

APELADO: MPEMT - CÁCERES.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

PORTE DE DROGAS – QUANTIDADE INEXPRESSIVA – CARACTERISTICA DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, tem por característica a inexpressividade de substancia entorpecente apreendida, o que inviabiliza a aplicação do principio da insignificância penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que julgou procedente pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o apelante à pena de prestação de serviços à comunidade, de inicio à prestação de serviços junto ao “LAR SERVAS DE MARIA” por 4 (quatro) horas semanais, pela prática do delito capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, consistente no porte de porção de substância entorpecente.

Defende a reforma da decisão objurgada, devendo ser aplicado o principio
da insignificância
, para o fim de absolver o recorrente.

Subsidiariamente, requer a substituição da sanção de prestação de serviços a comunidade pela advertência, nos termos do inciso I do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A parte recorrida não apresentou resposta.

A ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, em judicioso parece, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, trata-se de recuso de apelação criminal tirado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condenou o apelante a pena de prestação de serviços à comunidade, de inicio à prestação de serviços junto ao “LAR SERVAS DE MARIA” por 4 (quatro) horas semanais, pela prática do delito capitulado no art. 28 da Lei nº 11.343/06, consistente no porte de porção de substância entorpecente.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que, no caso em tela, a ofensa penal imputada à parte recorrida, trata-se de delito do qual a quantidade inexpressiva é característica do crime descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, o que inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância penal no caso dos autos.

Assim é da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE ENTORPECENTES –ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO QUE OFENDE A COLETIVIDADE, CONSTITUI FATO TÍPICO E DISPENSA A PRODUÇÃO DE RESULTADO DANOSO – PEDIDO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO –
DROGA
APREENDIDA EM PODER DO USUÁRIO QUE SERIA DESTINADA AO SEU CONSUMO PRÓPRIO – DELITO DE PERIGO PRESUMIDO E ABSTRATO – ARESTO DO TJMT – CONDUTA DO USUÁRIO QUE, AO ADQUIRIR O ENTORPECENTE, FOMENTA O TRÁFICO DE
DROGA
S E COLOCA EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – NÃO DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA DE PORTAR OU GUARDAR
DROGA
S PARA USO PESSOAL – ORIENTAÇÃO DO STJ – ABSOLVIÇÃO INJUSTIFICÁVEL – PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– NÃO APLICABILIDADE – INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DA CONDUTA – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.

A posse de entorpecentes é de perigo presumido e abstrato, de modo que caracteriza-se no momento em que o agente traz consigo a substância entorpecente, para uso próprio (TJMT, AP nº 173675/2014)

“Segundo entendimento firmado nesta Corte, não houve a descriminalização do
PORTE
de substâncias entorpecentes para uso próprio, com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas apenas a despenalização.” (STJ, HC nº 339.592/SP)

“[...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida, por ser característica própria do crime descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, não afasta a tipicidade material da conduta.” (STJ, AgRg no RHC nº 68.686/MS)

(N.U 0003601-93.2012.8.11.0007, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e
em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022